Tribunal: TJDFT
Processo: 0751748-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S A contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0747291-43.2024.8.07.0001, deferiu “o pedido de antecipação de tutela para determinar a rescisão do contrato indicado na inicial e suspender a exigibilidade de qualquer débito referente ao contrato, assim como para determinar que a demandada se abstenha de incluir os dados do autor em cadastros de proteção ao crédito pelas prestações que se vencerem a partir da presente antecipação de tutela”. Transcrevo os termos da decisão: A parte autora requer em tutela de urgência que seja cancelada a conta bancária e suspender todos os débitos decorrentes da manutenção da conta bancária a partir da data do deferimento, caso haja e a retirada de todas as restrições e negativações impostas sobre a autora em todos os canais de proteção ao crédito sob pena de pagamento de multa diária nos termos do art. 537 do CPC. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sob a luz de tal premissa, verifico, neste juízo de cognição sumária, que a liberdade de contratar manifesta-se, também, na possibilidade de desfazimento da avença por vontade de um dos contratantes, a teor do artigo 473 do Código Civil, o que basta para o reconhecimento da verossimilhança da tese autoral. Saliento que futura conclusão acerca da existência ou não de inadimplemento contratual por parte da requerida a justificar a resolução da avença por sua culpa, ou a futura constatação de que o desfazimento do contrato pelo autor deu-se sem justa causa terá efeito, tão somente, sobre a pertinência, ou não, de retenção de valores a título de penalidade contratual. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observo que a manutenção dos efeitos do contrato fará recair sobre a autora a necessidade de continuidade do pagamento de valores, mesmo após a manifestação da intenção de desfazimento do contrato. Diante de todo o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar a rescisão do contrato indicado na inicial e suspender a exigibilidade de qualquer débito referente ao contrato, assim como para determinar que a demandada se abstenha de incluir os dados do autor em cadastros de proteção ao crédito pelas prestações que se vencerem a partir da presente antecipação de tutela. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Sustenta que caso seja mantida, implicará em uma obrigação irreversível, com efeitos definitivos que não podem ser desfeitos, pois quando o contrato seja rescindido e a conta cancelada, não há como retornar à situação anterior. Afirma que a conta não foi encerrada porque documento de solicitação formal de encerramento estava incompleto e por haver débitos pendentes na conta, o que impede o encerramento, visto que a conta deve ser zerada. Requer, assim, a concessão do efeito suspensiva e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame não vejo como, monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir a tutela de urgência postulada. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 06 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator